Tribunal: STF
Processo: ADPF 17
Classe: ADPF
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-05
Data de publicação: 2002-06-05

Ementa:
E M E N T A: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(CF, ART.  102, § 1º) - AÇÃO ESPECIAL DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL -
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (LEI Nº 9.882/99, ART.  4º, § 1º) -
EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A SITUAÇÃO DE
LESIVIDADE QUE EMERGE DOS ATOS IMPUGNADOS - INVIABILIDADE DA
PRESENTE ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
- O ajuizamento da ação constitucional de argüição de descumprimento
 de
preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº
9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida,
sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a
sanar, com efetividade real, o estado de  lesividade emergente do
ato impugnado. Precedentes: ADPF 3/CE, ADPF 12/DF e ADPF 13/SP.
A mera possibilidade de utilização de outros meios
processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a
invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse
postulado possa legitimamente incidir - impedindo, desse modo, o
acesso imediato à argüição de descumprimento de preceito fundamental
- revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se
capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade
que se busca obstar com o ajuizamento desse writ constitucional.
- A norma inscrita no art. 4º, § 1º da Lei nº 9.882/99 - que consagra
 o
postulado da subsidiariedade - estabeleceu, validamente, sem qualquer
ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de
 admissibilidade
da argüição de descumprimento de preceito fundamental, pois
 condicionou,
legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole
constitucional, à observância de um inafastável requisito de
procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio
processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a
situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do
ato impugnado.